Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jérsica Lorrany Carvalho da Nobrega e Eider Adriano de Carvalho da Nobrega em face da decisão[1] que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada em seu desfavor pela agravada – Roxane do Couto Ribeiro –, deferira a antecipação de tutela formulada pela locadora, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, aceitando a caução ofertada pela agravada, correspondente ao crédito locatício que possui com a locatária. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma a serem alforriados da cominação que lhes fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, denegando-se a ordem de despejo. Postularam, alfim, a gratuidade judiciária. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a primeira agravante concertara com a agravada contrato de locação de natureza não residencial tendo por objeto o imóvel situado na QSA 01, Lote 18, Loja 03, Taguatinga/DF. Os locativos mensais foram mensurados no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), figurando o derradeiro agravante como fiador da avença. Sustentaram que a locatária realizara ampla reforma no imóvel, a qual consumira a quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais), para instalar no local uma ótica. Informaram que possuem interesse de manter a locação, tendo em vista que ainda não tiveram o retorno financeiro do importe investido. Pontuaram que, outrossim, almejam negociar os débitos locativos que detém com a agravada, porquanto seus rendimentos são originários do comércio exercido no imóvel locado. Assinalaram que para a concessão da liminar de despejo em caso de não pagamento do aluguel, afigura-se necessária a demonstração da existência da relação locatícia, a comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta, devendo o locador, demais disso, prestar caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Asseveraram que, no caso, o ajuste possui garantia decorrente da fiança prestada pelo derradeiro agravante, de modo que não encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do despejo liminar. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jérsica Lorrany Carvalho da Nobrega e Eider Adriano de Carvalho da Nobrega em face da decisão[2] que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada em seu desfavor pela agravada – Roxane do Couto Ribeiro –, deferira a antecipação de tutela formulada pela locadora, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, aceitando a caução ofertada pela agravada, correspondente ao crédito locatício que possui com a locatária. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma a serem alforriados da cominação que lhes fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, denegando-se a ordem de despejo. Postularam, alfim, a gratuidade judiciária. Inicialmente, deve ser registrado que já foram concedidos aos agravantes os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de despejo subjacente, afigurando-se prescindível a reanálise desse pedido nessa sede recursal. Consignada essa observação, de acordo com o alinhado ressoa que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos para concessão da liminar de despejo demandada pela agravada defronte os argumentos que deduzira no sentido de que as partes concertaram locação não residencial e os agravantes, como locatária e fiador, respectivamente, estão inadimplentes com os locativos convencionados. O provimento guerreado, de sua vez, deferira o despejo liminar, acolhendo a pretensão de substituição de caução, exigida como condição para a concessão da liminar vindicada para desocupação de imóvel, pelo crédito locatício que possui com a locatária. Alinhado o objeto do agravo e as premissas que lastreiam o decisório devolvido a reexame, afere-se que, conquanto a inadimplência da locatária quanto aos alugueres aflore incontroversa, não se divisa a presença dos demais requisitos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório postulado. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, que recebera a denominação de liminar, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, do instrumento legal em cotejo, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão de antecipação de tutela em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível desde que a locação esteja desprovida de garantias. Essa regulação legal, que deriva da lei especial, elide a pretensão formulada pela agravada e deferida pelo provimento arrostado. Abstraído o fato de que a inadimplência debitada à locatária afigure-se revestida de verossimilhança, sobeja que a locação é provida de garantia, porquanto garantida por fiança prestada pelo derradeiro agravante[3]. O fato de a locação ser provida de garantia obsta, portanto, a concessão da liminar de despejo na exata dicção da regulação legal conferida à questão. Conforme pontua o dispositivo em tela, a inadimplência do locatário é apta a legitimar a concessão de antecipação de tutela volvida ao imediato desalijamento do imóvel locado, desde que a locação esteja desprovida de garantias. Estando a locação provida de garantias, o inadimplemento do locatário não é hábil a legitimar a concessão de antecipação de tutela volvida ao desalijamento do imóvel antes do desate da ação de despejo. E isso se verifica porque, conquanto qualificada a inadimplência, a circunstância de a locação ser provida de garantias elide o risco de o locador experimentar dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do não pagamento dos alugueres contratados pelo obrigado principal. Do tratamento conferido à questão pelo legislador especial deriva, portanto, a inviabilidade de concessão da antecipação de tutela deferida pela decisão agravada. Conquanto seja inexorável que, aliadas às hipóteses expressamente contempladas pelo legislador especial, nas ações de despejo é viável a concessão de antecipação de tutela lastreada no disposto no artigo 300 do estatuto processual, conforme estratificado pela jurisprudência, a concessão da medida com estofo na lei genérica somente se afigura viável se a hipótese não encontrar disciplina proveniente do legislador especial. Assim é que, estando a hipótese enquadrada em dispositivo que lhe confere tratamento específico, o contido na legislação geral resta afastada, conforme princípio comezinho de hermenêutica. Conseguintemente, se na ação de despejo motivada em falta de pagamento somente é admissível a antecipação de tutela se a locação estiver desprovida de garantias, conforme preceitua o legislador especial, se afigura inviável a concessão da medida com lastro na legislação genérica ante o tratamento específico que lhe é conferido. Emoldurando-se a pretensão formulada pela agravada, por conseguinte, no tratamento que é conferido linearmente pelo legislador especial ao fato do qual emerge resplandece que ressente-se de sustentação. Essa apreensão, ademais, se amolda à regulação conferida à matéria pelo legislador processual, que, na espécie em tela, tem, frise-se, a condição de legislador genérico. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravada não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória de urgência que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Conforme acentuado, conquanto a inadimplência e o débito imputados à locatária emirjam plausíveis, sobeja o fato de que a locação é provida de garantia fidejussória. O fato de a locação ser provida de fiança ameniza o risco de a agravada não receber os alugueres que lhe são devidos se as pretensões que formulara vierem a ser acolhidas na forma em que foram originalmente deduzidas. Essas circunstâncias denotam que não subsiste nenhum risco de da negativa da prestação antecipatória lhe advir dano irreparável ou de difícil reparação, o que se coaduna, ademais, com a previsão inserta na Lei das Locações (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, IX). Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurado à agravada, em sede de antecipação de tutela, o desalijamento do imóvel locado. Com efeito, inexistindo risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1 - Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, pode o juiz, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que presentes os requisitos de prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança da alegação, além de alguma das condições específicas: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou a caracterização do abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 2 - O pedido do devedor para impedir ou suspender a inscrição existente depende da presença simultânea de três elementos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito de parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Orientação da Segunda Seção do STJ (Resp. n.o 527. 618/RS; Relator Ministro César Asfor Rocha, DJ de 24/11/2003). 3 - Recurso conhecido e não provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20090020067036 AGI DF, Reg. Int. Proces. 368782, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, data da decisão: 22/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 05/08/2009, pág. 98) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. 1.A antecipação de tutela reclama, para seu deferimento, a presença cumulativa dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, consubstanciados na verossimilhança do direito, e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de sorte que não evidenciados tais pressupostos legais, inviável se mostra a sua concessão. 2.No caso dos autos, as afirmações expendidas pelos agravantes não são hábeis ao deferimento da antecipação da tutela recursal, principalmente em razão das contradições existente na petição inicial, o impede a exata compreensão da controvérsia, razão por que se revela aconselhável aguardar a formação do contraditório. 3.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20090020042847 AGI DF, Reg. Int. Proces. 367461, relator Desembargador João Batista Teixeira, data da decisão: 22/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 03/08/2009, pág. 165) “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAME POSTERGADO PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE DO PROCESSO. ART. 294 DO CPC. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. Nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, não é cabível ao autor da demanda aditar o pedido inicial, ainda que seja em sede de pleito antecipatório, depois de haver sido contestado o feito, devendo ser observada a estabilidade do processo, considerando-se extemporânea a parte do pedido que fora acrescido. Para fins da apreciação do pedido de antecipação de tutela, impõe-se à parte que a vindicar a demonstração da presença, na hipótese, da verossimilhança do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não sendo evidenciados, não tem lugar a concessão do pleito antecipatório, especialmente quando se constata que o dano afirmado na inicial é completamente viável de ser reparado, impedindo sejam adiantados os efeitos da providência buscada.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20090020069045 AGI DF, Reg. Int. Proces. 366711, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 15/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/07/2009, pág. 88) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. - Não constatada a presença dos requisitos elencados no art. 273 do CPC (prova inequívoca da verossimilhança das alegações do requerente e fundado receio de dano irreparável ou de incerta reparação), inviável a antecipação dos efeitos da tutela. - Recurso improvido. Unânime.” (TJDF, 6aTurma Cível, Agravo de Instrumento no 20090020070811 AGI DF, Reg. Int. Proces. 365935, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 08/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 15/07/2009, pág. 58) “PROCESSUAL CIVIL. AGR. AGI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO MÉDICO PERICIAL DO INSS. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os laudos médicos periciais do INSS, que concluíram pela capacidade laboral da Agravante, devem ser prestigiados quando não ilididos por prova inequívoca em sentido contrário, até que seja realizada perícia judicial que venha a elucidar de forma contundente a controvérsia. 2 - Ausentes a verossimilhança dos fatos alegados perante o Juízo de Primeiro Grau e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 273 do CPC, impõe-se o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Agravo Regimental não conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020185477 AGI DF, Reg. Int. Proces. 362204, relator Desembargador Angelo Passareli, data da decisão: 27/05/2009, publicada no Diário da Justiça de 02/07/2009, pág. 76) No mesmo sentido é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se afere das ementas adiante transcritas: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS (CRÉDITOS ESCRITURAIS). AÇÃO DECLARATÓRIA. POSTULAÇÃO EM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA EFEITO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SENTIDO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PRETENDIDA. I - O artigo 273 do CPC prevê a possibilidade de antecipação pelo juiz, dos efeitos do provimento jurisdicional de mérito, sempre que se convença da verossimilhança das alegações do autor, demonstrada através de prova veemente e robusta do fumus boni juris - e se houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizando-se, ainda, o abuso do direito de defesa. II - In casu, não se há de falar na presença dos pressupostos legais para efeito da antecipação da tutela, desde que, direito algum protege a recorrida, eis que, a jurisprudência nesta e na Corte Suprema consolidou-se no sentido da impossibilidade de correção monetária de créditos escriturais (ou créditos extemporâneos ou saldos escriturais). Precedentes jurisprudenciais, em sede de embargos de divergência. III - Recurso conhecido, por maioria, e provido, por unanimidade no mérito.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial no 1997/0065242-4, Reg. Int. Proces. 148.358/RS, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, data da decisão: 22/06/1999, publicada no Diário da Justiça de 30/08/1999, pág. 33) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. I. Fere o art. 273 do Código de Processo Civil, a decisão que deixa de expor a fundamentação acerca da existência dos pressupostos legais concessivos da tutela antecipatória, ou seja, além de um dos requisitos constantes nos incisos I e II do caput do precitado artigo, prova inequívoca da verossimilhança das alegações. II. Recurso Especial provido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial no 2008/0188452-7, Reg. Int. Proces. 1084304/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, data da decisão: 05/05/2009, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 26/05/2009) “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTARIO. COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O INSTITUTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (ART. 273, CPC) DEVE SER HOMENAGEADO PELO JUIZ QUANDO OS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS EXIGIDOS PARA A SUA CONCESSÃO SE TORNAREM PRESENTES. 2. A PROVA INEQUIVOCA E AQUELA A RESPEITO DA QUAL NÃO MAIS SE ADMITE QUALQUER DISCUSSÃO. 3. A SIMPLES DEMORA NA SOLUÇÃO DA DEMANDA NÃO PODE, DE MODO GENERICO, SER CONSIDERADO COMO CARACTERIZAÇÃO DA EXISTENCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARAVEL OU DE DIFICIL REPARAÇÃO, SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALISSIMAS. 4. A EXECUÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA HA DE SE FAZER COM BASE NOS MESMOS PRINCIPIOS LEGAIS REGULADORES PARA A EXECUÇÃO PROVISORIA: NÃO SE TRANSFERE O DOMINIO DO BEM. 5. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA COMPENSAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS QUE SE REVOGA, FACE A AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS FUNDAMENTAIS PARA QUE POSSA PROSPERAR. 6. PRONUNCIAMENTO DO STF NA MEDIDA LIMINAR DA AÇÃO DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC 4), EM SESSÃO PLENARIA DO DIA 11/02/98, IMPEDINDO A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. 7. RECURSO PROVIDO.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial no 1197/0093933-2, Reg. Int. Proces. 161.479/PR, relator Ministro José Delgado, data da decisão: 10/03/1998, publicada no Diário da Justiça de 25/05/1998, pág. 52) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de irradiar aos agravantes prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pela agravada, deixando o despejo liminar que reclamara carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada até a resolução deste recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 164592836 - Pág. 1/2 (fls. 31/32) – ação principal. [2] - ID Num. 164592836 - Pág. 1/2 (fls. 31/32) – ação principal. [3] - ID Num. 164550103 - Pág. 4 (fl. 24) – ação de despejo.